Tribunal: TJMT
Processo: 1014185-88.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014185-88.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.810.451-16 (APELADO), CICERA PINTO FERREIRA - CPF: 303.837.141-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECADÊNCIA AFASTADA. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA E CONDENAÇÃO QUANTO À OUTRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147, §1o, CP) em relação à vítima Cícera e declarou extinta sua punibilidade quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, CP) em relação à vítima Luciano, pela ocorrência da decadência do direito à representação.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de representação da vítima Luciano Ribeiro; e (ii) estabelecer se estão presentes os elementos configuradores do crime de ameaça em relação a ambas as vítimas.

III. Razões de decidir:

A representação criminal não exige formalidade específica, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima em ver o autor do crime processado, o que ocorreu quando a vítima declarou expressamente seu desejo de representar criminalmente contra o réu dentro do prazo decadencial.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a chegada da ameaça ao conhecimento da vítima, sendo imprescindível que o destinatário tome conhecimento da intimidação.

A absolvição quanto ao crime de ameaça contra a primeira vítima é mantida porque não há prova de que ela tenha tomado conhecimento das ameaças, requisito essencial para a consumação do delito.

A condenação pelo crime de ameaça contra a segunda vítima é medida que se impõe, pois esta declarou ter ouvido diretamente as ameaças proferidas pelo réu, demonstrando ter se sentido temerosa.

A agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal é aplicável quando o crime é cometido com prevalência das relações domésticas, sem configurar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A representação criminal em crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade específica, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima. 2. Para a configuração do delito de ameaça é imprescindível que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima. 3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a chegada da ameaça ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante para sua configuração a efetiva concretização do mal prometido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 147, caput e §1o, do CP; Art. 61, II, 'f', do CP; Art. 103 do CP; Art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu Marcos Ferreira da Silva das sanções do artigo 147, §1o, c.c. art. 61, II, alíneas 'f' e 'h', ambos do Código Penal (em relação à vítima Cícera Pinto Ferreira), bem como declarou extinta sua punibilidade quanto ao delito tipificado no art. 147,
caput
, do mesmo dispositivo legal (quanto à vítima Luciano Ribeiro), pela ocorrência da decadência do direito à representação (Sentença ID. 316321385).

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega,
preliminarmente
, a ausência de decadência do crime de ameaça em relação à vítima Luciano Ribeiro, uma vez que consta representação criminal nos autos. No
mérito
, requer a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática do crime de ameaça contra Cícera Pinto Ferreira, argumentando que, embora ela não tenha ouvido diretamente as ameaças, estas foram ouvidas pelo padrasto e pela informante Letícia Pires Nolasco, sendo suficiente para configuração do delito formal. (ID 316321387)

O acusado Marcos Ferreira da Silva, por meio da Defensoria Pública, apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo acolhimento parcial do recurso ministerial quanto à ausência de decadência do crime de ameaça em relação à vítima Luciano Ribeiro, reconhecendo que houve representação tempestiva. No mérito, pela manutenção da sentença absolutória em relação à vítima Cícera Pinto Ferreira, bem como pela absolvição do réu concernente ao crime de ameaça quanto a Luciano Ribeiro, por insuficiência probatória. (ID. 316321393)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente (ID. 326987882), manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de afastamento da decadência e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para condenar o apelado pelo crime de ameaça em relação à vítima Luciano Ribeiro, mantendo-se a absolvição quanto à vítima Cícera Pinto Ferreira:

Síntese Ministerial:
Recurso de apelação. Sentença que absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147, §1o, CP) em relação à vítima Cícera e declarou extinta sua punibilidade quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, CP) em relação à vítima Luciano. Irresignação do Ministério Público. Razões recursais: i) afastamento da decadência; e ii) condenação pelo delito de ameaça em relação a ambas as vítimas.
Acolhimento da preliminar de ausência de decadência.
A vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o réu pelos fatos ocorridos, em depoimento prestado dentro do prazo decadencial de 6 meses. A representação criminal não exige formalidade específica, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima em ver o autor do crime processado.
Pedido de condenação. Parcial deferimento.
Para a configuração do delito de ameaça é imprescindível que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima. No caso, a própria vítima afirmou categoricamente em juízo que não ouviu as supostas ameaças proferidas pelo réu e que não teve conhecimento direto das ameaças, apenas sabendo por meio de seu marido que o réu a estava xingando, sem menção a ameaças. Correto o fundamento da sentença que apontou a ausência de ciência da vítima sobre a ameaça, requisito essencial para a consumação do delito. Assim, deve ser mantida a
absolvição em relação à vítima Cícera.
Por outro lado, a condenação
pelo delito de ameaça em relação à vítima Luciano é medida que se impõe.
A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e declarações prestadas em sede policial e judicial. A vítima declarou ter ouvido diretamente as ameaças proferidas pelo réu, afirmando que este disse que o mataria e atearia fogo na casa. Depoimento corroborado pela informante, que confirmou ter ouvido o réu ameaçar "colocar fogo em tudo" e "matar todo mundo". O crime de ameaça é formal e se consuma com a chegada da ameaça ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante para sua configuração a efetiva concretização do mal prometido. No caso, a vítima se sentiu temeroso diante das intimidações.
O parecer é pelo acolhimento da preliminar de afastamento da decadência e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 316321361)

“Consta no incluso caderno informativo que, no dia 29 de outubro de 2024, por volta das 04h15min., na residência localizada na Avenida trinta e um de março, n.o 299, Bairro Jardim São Luiz da Ponte, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Marcos Ferreira da Silva
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à Cicera Pinto Ferreira, sua genitora e pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos de idade, bem como a Luciano Ribeiro, convivente de sua genitora, dizendo-lhes que os mataria e atearia fogo na casa, condutas perpetradas no âmbito das relações domésticas e familiares.

Consoante apurado, a vítima Cicera Pinto Ferreira é genitora do denunciado, sendo Luciano Ribeiro, convivente dela, sendo que o denunciado
Marcos Ferreira da Silva
reside no fundo da residência da vítima Cicera Pinto Ferreira, bem como é usuário de entorpecentes e bebidas alcoólicas.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado chegou na residência sob influência de substâncias entorpecentes e de bebidas alcoólicas, momento em que proferiu insultos à vítima Cicera Pinto Ferreira, xingando-a de "prostituta” e “vagabunda" (ID. 178754858).

Em seguida, o denunciado passou a quebrar diversos objetos e utensílios, além de danificar os fios das câmeras de segurança da residência. Nesse cenário, o denunciado proferiu ameaças às vítimas Cicera Pinto Ferreira e Luciano Ribeiro, dizendo-lhes que iria matá-los, bem assim atearia fogo na casa (ID. 178754858 e ID. 178754881).

Na sequência, as vítimas acionaram a Polícia Militar, restando o denunciado preso em flagrante.

Consta que a vítima Luciano Ribeiro manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 178754881).

Ressai que a vítima Cicera Pinto Ferreira trata-se

de pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos de idade (ID. 178754858).

1. DA PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pelo Ministério Público quanto à ausência de decadência do direito de representação em relação à vítima Luciano Ribeiro.

Assiste razão ao órgão ministerial. O crime de ameaça imputado ao acusado em relação a Luciano Ribeiro possui natureza de ação penal pública condicionada à representação da vítima, conforme dispõe o artigo 147, § 2o, do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o réu pelos fatos ocorridos em 29/10/2024, em depoimento prestado em 13/11/2024 (ID. 316321351), dentro do prazo decadencial de 6 meses previsto no artigo 103 do Código Penal.

Consta expressamente no termo de declarações: "QUE, por fim o depoente manifestou o desejo de Representar Criminalmente em desfavor do suspeito pelas ameaças sofridas, expressando temor pela vida e integridade física sua e de sua esposa".

É pacífico o entendimento de que a representação criminal não exige formalidade específica, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima em ver o autor do crime processado. A representação é ato jurídico que não se submete a rigorismos formais, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal.

Desse modo, merece reforma a sentença no ponto que reconheceu a extinção da punibilidade pela decadência, devendo ser afastada a preliminar para prosseguimento do julgamento quanto ao crime de ameaça contra Luciano Ribeiro.

2. DO MÉRITO

2.1. Do crime de ameaça contra Cícera Pinto Ferreira

No que tange à absolvição do réu pelo crime de ameaça em relação à vítima Cícera Pinto Ferreira, entendo que a sentença não merece reparos.

O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, caracteriza-se pela conduta de intimidar alguém, mediante palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, com a promessa de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de delito formal, que se consuma com a chegada da ameaça ao conhecimento da vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido. Contudo, é imprescindível que o destinatário tome conhecimento da ameaça e se sinta efetivamente intimidado.

No caso em análise, o elemento essencial para a configuração do delito não está presente, pois a própria vítima Cícera Pinto Ferreira afirmou categoricamente em juízo que não ouviu as supostas ameaças praticadas pelo réu, não teve conhecimento direto das ameaças, e apenas soube, por meio de seu marido, que o réu a estava xingando, não mencionando qualquer comunicação sobre ameaças.

Em seu depoimento judicial, quando questionada diretamente pelo Ministério Público se o marido havia lhe informado sobre ameaças (e não apenas xingamentos), a vítima respondeu negativamente, conforme se extrai do relatório de mídias (ID. 316321383):

"Promotora: Mas o marido da senhora chegou a falar se ele ouviu o Marcos falando essa ameaça que consta aqui?
Cícera: Ele falou pra mim que escutou ele xingando eu. Ele falou que ele tava xingando você lá fora e tudo não.
Promotora: Sim, xingando, mas falou alguma coisa de ele estar ameaçando de matar?
Cícera: Não. Eu não escutei não.
Promotora: A senhora não escutou, mas o marido da senhora chegou a dizer se ele, o marido da senhora, escutou algo assim?
Promotora: Ele não falou pra mim se ele escutou, se ele escutou ele não falou pra mim não."

Embora existam depoimentos de Luciano Ribeiro e da informante Letícia Pires Nolasco confirmando que o réu proferiu ameaças, não há comprovação de que essas ameaças tenham chegado ao conhecimento de Cícera. A comunicação de xingamentos, por si só, não configura o crime de ameaça, que exige a promessa de um mal injusto e grave.

Assim, não havendo a prova de que a vítima Cícera tenha tomado conhecimento da ameaça propriamente dita, falta o requisito essencial para a consumação do delito, qual seja, a ciência pela vítima da ameaça, independentemente de esta ter provocado ou não temor real.

Desse modo, não estando comprovado o elemento objetivo necessário à configuração do tipo penal (ciência da ameaça pela vítima), correta a sentença ao absolver o réu quanto a este delito, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

2.2. Do crime de ameaça contra Luciano Ribeiro

Acolhida a preliminar e afastada a decadência, passo à análise do mérito quanto à imputação de crime de ameaça contra Luciano Ribeiro.

Neste ponto, diferentemente do ocorrido com a vítima Cícera, existem elementos probatórios suficientes para a condenação do réu.

A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência n. 2024.329407, além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

Em juízo, a vítima Luciano Ribeiro declarou que ouviu diretamente as ameaças proferidas pelo réu, afirmando que este disse que o mataria e atearia fogo na casa, demonstrando sentir-se temeroso. Vejamos trecho de seu depoimento (Relatório de mídias ID. 316321383):

"Luciano: Eu estava em casa... eu e minha esposa, que é a mãe dele... sou o padrasto dele. Aí, chegou alterado, né? Aí eu entrei pela janela do banheiro, queria ameaçar a mãe dele, né? Falando palavrão, né? Quebrou a câmera lá, tudinho. Quebrou umas vasilhas, vasilhame de... que eu mexo com bar lá, vasilhame, tudinho. Quebrou umas vasilhas também, a minha cozinha pra fora. E ameaçou eu e a mãe dele, né? Matar e queimar também, né?
Promotora: O senhor ouviu ele falando isso?
Luciano: Eu ouvi... eu ouvi... eu abri a janelinha do banheiro... e subi na cadeira para escutar... para ouvir falar essas palavras."

De igual modo, a informante Letícia Pires Nolasco corroborou tal versão, confirmando que ouviu o réu ameaçar "colocar fogo em tudo" e "matar todo mundo".

O crime de ameaça é formal e se consuma com a chegada da ameaça ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante para sua configuração a efetiva concretização do mal prometido. No caso, a vítima se sentiu temerosa diante das intimidações, tanto que representou criminalmente contra o acusado, o que reforça a ideia de ter levado a sério a intimidação feita pelo acusado.

Embora a defesa alegue que as expressões eram genéricas, as circunstâncias do caso demonstram claramente que as ameaças eram dirigidas aos moradores da residência, entre eles, Luciano Ribeiro, o qual demonstrou sentir-se temeroso.

Deve ser reconhecida, ainda, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com prevalência das relações domésticas, sem que isso configure
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Assim, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime de ameaça contra Luciano Ribeiro, nos termos requeridos pelo recorrente.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena em relação ao crime de ameaça praticado contra Luciano Ribeiro.

Na
primeira fase
, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie; não há elementos nos autos que permitam valorar negativamente os antecedentes; a conduta social e a personalidade do agente não podem ser valoradas negativamente por ausência de elementos; os motivos do crime são próprios do tipo penal; as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam a normalidade para o tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
, reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, pois o crime foi praticado com prevalência de relações domésticas, elevando a pena em 1/6, resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não preenchendo o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Incabível, também, a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, pois a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para:

Afastar a preliminar de decadência quanto ao crime de ameaça perpetrado contra a vítima Luciano Ribeiro;

Condenar o réu Marcos Ferreira da Silva pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'f', ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto;

Manter a absolvição do réu em relação ao crime de ameaça contra a vítima Cícera Pinto Ferreira, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025